Tribunal: TJDFT
Processo: 0701067-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701067-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PERIODENT ODONTOLOGIA LTDA - ME AGRAVADO: PAULO HENRIQUE DA COSTA ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PERIODENT ODONTOLOGIA LTDA., com pedido de concessão de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, que, nos autos de ação de conhecimento (PJE 0701224-16.2021.8.07.0004), indeferiu pedidos de denunciação à lide e de produção de prova testemunhal. Em suas razões recursais (ID 32025235), afirma: “mostra-se imprescindível a produção da prova testemunhal, por meio do profissional que realizou o tratamento no Autor, para que restem esclarecidas todas as questões fáticas relacionadas ao tratamento dispendido, sob risco de cerceamento de defesa do Réu”. Ao final, requer o deferimento de efeito suspensivo ao seu recurso, para evitar que o feito seja sentenciado sem a análise do mérito do agravo. No mérito, a reforma da decisão agravada para que seja deferida denunciação à lide ou autorizada a produção da prova testemunhal pretendida. Preparo recolhido (ID 32025244 / 32025245). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso IX, do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em cognição sumária, característica do provimento liminar, está presente a probabilidade de provimento do recurso. O CPC dispões sobre a possibilidade de denunciação à lide como modalidade de intervenção de terceiros (artigo 125). A citação do denunciado deve ser requerida na contestação, sob pena de preclusão (CPC - artigo 131). No caso, o processo de origem versa sobre indenização por dano material e moral, decorrente de falha na prestação de serviços odontológicos fornecidos pela requerida. O autor (consumidor) alegou que recebeu tratamento inadequado pelo profissional da requerida e que isso resultou na perda de um dente e na necessidade de sujeição a extenso e complexo novo tratamento odontológico. Em contestação, a requerida (ora agravante) pediu a denunciação à lide do Dr. Mateus Henrique. Alegou que, em caso de “procedência dos pedidos formulados em exordial (...) o Requerido teria direito de regresso contra o denunciado, a fim de ser ressarcido pelos prejuízos que sofreria para indenizar a Autora ao final da presente ação, vez que eventual erro no tratamento seria de responsabilidade do executor.” Está correta a decisão recorrida ao rejeitar a denunciação da lide. O Código de Defesa do Consumidor proíbe expressamente esta espécie de intervenção de terceiros em ação indenizatória decorrente de fato do produto (art. 13, parágrafo único, c/c o art. 88, do CDC. Doutrina e jurisprudência estendem a vedação para fato do serviço. Ilustrativamente, registrem-se os seguintes julgados: “CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL. OPERAÇÕES BANCÁRIAS. SUPOSTA FRAUDE. ACIDENTE DE CONSUMO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. DENUNCIAÇÃO À LIDE. VEDAÇÃO. CELERIDADE PROCESSUAL. VULNERABILIDADE. GARANTIA LEGAL. 1. Estabelecida a premissa de que a relação jurídico-processual que conecta as partes na origem está demarcada pelo direito consumerista, sendo a parte ora recorrida suposta vítima de golpe realizado no âmbito de transações bancárias e a parte ora recorrente instituição financeira que opera no mercado aberto de consumo mediante o fornecimento de serviços bancários, amoldam-se, respectivamente, aos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, bem como ao preconizado no enunciado 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". 2. A vedação contida no artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor é norma de ordem pública de aplicação cogente e um direito público subjetivo do consumidor, na medida em que o propósito de fundo da sua normatividade é conferir amplitude à garantia processual de celeridade à parte vulnerável na relação de consumo facilitando a defesa dos seus direitos. 3. A vedação à denunciação à lide realizada pelo fornecedor no âmbito das relações consumeristas é aplicável em todas as hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo, seja no caso de fato de produto, seja no caso de fato do serviço (artigos 12 a 17 do Código de Defesa do Consumidor), entendimento já consolidado, inclusive, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes STJ e TJDFT. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Ac. 1378155, 07194845620218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021) – grifou-se “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINAR. PRÉVIA ANÁLISE DE RECURSO DE AGRAVO. SUPERADA. PRELIMINAR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. REJEITADA. CONSUMIDOR. ACIDENTE DENTRO DO SHOPPING. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EVIDENCIADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. (...) 2. Nos termos do artigo 88 do CDC, a vedação à denunciação da lide nas relações de consumo refere-se tanto à responsabilidade pelo fato do serviço, quanto pelo fato do produto. (...) 17. Recurso de apelação dos réus conhecido e improvido. Recurso de apelação da autora conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1350172, 07024443520208070020, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 5/7/2021)” – grifou-se Ausente a probabilidade de direito do pedido de denunciação da lide, surge a necessidade de apreciação da alegação recursal acerca do cerceamento de defesa no indeferimento de produção da prova testemunhal do denunciado. A agravante alega que a prova é imprescindível “para que restem esclarecidas todas as questões fáticas relacionadas ao tratamento dispendido”. Ocorre que, quanto a este ponto, a pretensão recursal não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC. Não se desconhece a natureza mitigada do referido rol, conforme apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ no julgamento do REsp no 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a análise da questão em recurso de apelação. Esse entendimento está em perfeita consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a limitar a interposição de agravos de instrumento apenas às hipóteses em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. Todavia, a tese firmada não se amolda ao presente caso, pois não restou demonstrada urgência, tampouco a inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação. O indeferimento de produção da prova testemunhal por si só, não conduzirá o feito a um provimento desfavorável à agravante. As partes apresentaram as provas documentais que reputaram necessárias e há pedido de produção de prova pericial. Todas essas provas são bem mais robustas e relevantes ao deslinde da questão, uma vez que o seu cerne é bastante técnico. Na eventualidade de julgamento desfavorável à agravante, a discussão acerca da necessidade e utilidade da prova poderá ser suscitada perante o Tribunal. No julgamento do recurso, se for reconhecido o cerceamento de defesa, a sentença será cassada, e a ação seguirá os trâmites legais. Ademais, o art. 1.009 do CPC prevê que as questões objeto das decisões não agraváveis não serão atingidas pela preclusão e, portanto, podem ser suscitadas em preliminar de apelação eventualmente interposta contra a sentença, ou em preliminar de contrarrazões. Ilustrativamente, registrem-se os seguintes julgados deste Tribunal que adotam o mesmo entendimento: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ORGANIZAÇÃO E SANEAMENTO DO FEITO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE NOVA PROVA PERICIAL E PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. NÃO CABIMENTO. 1. O artigo 1.015, do Código de Processo Civil, não traz previsão a respeito do cabimento de agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere a produção de provas, devendo eventual inconformismo ser demonstrado em sede de preliminar de apelação, caso a sentença firme entendimento capaz de ensejar o reconhecimento de cerceamento do direito de defesa. 2. Agravo de instrumento não conhecido.” (Acórdão 1383073, 07274065120218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 22/11/2021) (grifou-se) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA. PRODUÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 1.015 DO NCPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. PRESSUPOSTOS. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. -Dispõe o art. 370 do CPC, que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, assim como indeferir, por decisão fundamentada, aquelas que considerar desnecessárias ou impertinentes ao deslinde da causa. - O escopo da decisão que coordena a produção de provas restringe-se a preparar o processo para a avaliação do mérito e não encerra qualquer discussão acerca da tutela posta à jurisdição. Conclusão, a decisão que indefere a produção de provas não se subsume às situações dispostas no artigo 1.015 do CPC. - O rol do art. 1.015 do NCPC é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). -Demais disso, a situação apresentada nos autos não configura os pressupostos necessários para a mitigação da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo Superior Tribunal de Justiça. No caso, não se verifica a possibilidade de perda de objeto do recurso ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação. - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1374911, 07103864720218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021) (grifou-se) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PRODUÇÃO DE PROVAS. PERÍCIA. ESTUDO PSICOSSOCIAL. INDEFERIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES. TAXATIVIDADE. MITIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. 1. O rol que prevê as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é taxativo, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não sendo cabível a interpretação extensiva para enquadrar outros temas às previsões contidas no texto legal, mitigando-se as hipóteses somente em casos de urgência (AgInt no REsp 1686924/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 19/03/2021). 2. Não se pode desvirtuar a lógica instituída pelo Código, tendo em vista que a opção legislativa foi clara ao estabelecer uma lista restrita para os casos de seu cabimento, não havendo respaldo legal ou mesmo jurisprudencial para se admitir o manejo do agravo de instrumento em face de decisum que defere ou indefere a produção de provas. 3. Recurso não provido.” (Acórdão 1367699, 07159319820218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021) (grifou-se) Como se vê, não há probabilidade do direito alegado a amparar o pedido de concessão de efeito suspensivo. Assim, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 25 de janeiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator